Tribunal: STF
Processo: Rcl 18
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-26
Data de publicação: 1972-10-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VISANDO ATOS DE EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, POR
FIM CASSADOS, AFETOS AO PRESIDENTE DO STF., DESCABE A RECLAMAÇÃO, A
QUAL NÃO SUBSTITUI AQUELE PROCEDIMENTO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 14, VI, E 319, DO REGIMENTO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO.